Tribunal: TJBA
Processo: 8002673-08.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PELAÇÃO CÍVEL n. 8002673-08.2018.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE:2A MATERIAIS ELETRICOS LTDA e outros (2) Advogado(s): GIOSER ANTONIO OLIVETTE CAVET, ARIEL MONTEIRO JENICHEN EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JURÍDICA ENCERRADA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. NOMES DOS SÓCIOS INSERTOS NA CDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SUSCITADA. INOCORRÊNCIA. STJ. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. REsp 1.340.553 RS. TESE FIRMADA SOBRE CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. O STJ, na apreciação do REsp 1.340.553 RS, em sede de repetitivos, que trata da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, firmou a tese de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF começa a fluir de forma automática a partir da data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. 2. Igualmente determinou que apenas o êxito de constrição patrimonial e/ou citação efetiva (ainda que por edital) acarretam na interrupção do curso da prescrição intercorrente. 3. In casu, a prescrição intercorrente estaria concretizada em 12/12/2024, contudo, em 24/10/2023 houve a citação válida dos sócios. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos destes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 8002673-08.2018.8.05.0154, em que são embargantes a 2A MATERIAIS ELETRICOS LTDA, ADEMIR ANDRE BOGO e MARILENE BOGO e embargado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher ao recurso da parte executada, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça